Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000207-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 049.628.461-40 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,CONFIRMANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – ORDEM CONCEDIDA.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, a depender do caso, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e, por esse motivo, o cumprimento da pena só pode ser iniciado após
tal marco temporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Nascimento da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que determinou o início imediato do cumprimento da pena do paciente, condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário.

A impetrante aduz que a sentença é contraditória, haja vista que confere ao paciente o direito de recorrer em liberdade, contudo, estabelece condições adequadas ao regime semiaberto, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica e o comparecimento periódico em juízo.

Com tais considerações, pugna pela concessão da ordem para
“cassar a determinação do uso da tornozeleira eletrônica pelo paciente”
, bem como
“daquela que determinou a expedição da guia provisória em seu desfavor”
(Id. 72043494).

Junta documentos (Ids. 72051959 e 72051960).

O pedido de
liminar foi deferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. 72264468).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 74924987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. 75952954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Analisando os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário, e que lhe foram impostas condições compatíveis com o regime fixado,
in verbis:

“(...)
Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Concedo o réu o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA, salvo se por outro motivo estiver preso, fazendo constar as condições abaixo descritas e condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

Expeça-se guia provisória, nos termos do artigo 1553 da CNGC.

Conforme se verifica acima, o réu LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA foi fixada que o cumprimento da pena será no regime inicial semiaberto, razão pela qual, nos termos do art. 1553 da CNGC passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:

a. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

b. Uso de tornozeleira eletrônica;

c. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em suas residências, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

d. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.

c. Comparecer em Juízo, para justificarem suas atividades, até o dia 10 de cada mês
(...)” (Id. 45175358).

Verificando os fundamentos exarados na sentença, constato que o magistrado não manteve a prisão preventiva do paciente, e se ateve, tão somente, a determinar o cumprimento provisório da pena, compatibilizando com o regime inicial semiaberto.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, a depender do caso, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e por esse motivo o cumprimento da pena só pode ser iniciado após
tal marco temporal
.

De fato, verifico que o magistrado sentenciante revogou a prisão do paciente, permitindo que ele aguardasse o trânsito em julgado da decisão em liberdade, entretanto, na mesma oportunidade, determinou o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, providência esta que somente é lícita após não ser mais possível a interposição de recursos.

Não se desconhece que é possível o início do cumprimento imediato da pena privativa de liberdade aplicada, entretanto, a referida providência só é cabível nos casos de manutenção/decretação da prisão preventiva na sentença (conforme ocorreu no feito de origem com os corréus condenados em regime fechado e que tiveram a constrição cautelar mantida), e não em situações nas quais foi concedido ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, não há como convalidar o equívoco da autoridade acoimada como coatora, que aparentemente entendeu que aos sentenciados ao regime inicial diverso do fechado cabe apenas o início do cumprimento provisório da pena.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em definitivo, confirmando a liminar outrora concedida, para assegurar ao paciente o direito de recorrer da decisão condenatória em liberdade, se por outro motivo não estiver custodiado em modo mais gravoso,
suspendendo o trecho da sentença
que determinou o início do cumprimento da pena do paciente, com a utilização de monitoramento eletrônico
,
bem como que seja recolhida a guia provisória de cumprimento de pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021